Tribunal: TJPA
Processo: 0814435-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814435-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: RAIMUNDO CESAR DA SILVA ALVES, R C C COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS LTDA, CLEIDE MARIA COSTA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, somente é viável a compensação de valores, desde que haja identidade de partes, credor e devedor, e que seja líquida e esteja vencida a dívida.

2.

In casu,
não foram verificados os requisitos para a compensação de créditos, pois esta não pode ser efetuada entre um título em fase de cumprimento de sentença, com liquidez comprovada, e outro amparado em título executivo extrajudicial, ainda pendente de pronunciamento judicial acerca de sua liquidez.

3.
Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

4.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1
a
TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0814435-­47.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A.

AGRAVADO: RAIMUNDO CESAR DA SILVA ALVES

AGRAVADO: R.C.C. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA.

AGRAVADA: CLEIDE MARIA COSTA ALVES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 12169309), interposto por BANCO SAFRA S.A., em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 11744884), na qual fora negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido contra si por R.C.C. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA., RAIMUNDO CESAR DA SILVA ALVES e CLEIDE MARIA COSTA ALVES, cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, somente é viável a compensação de valores, desde que haja identidade de partes, credor e devedor, e que seja líquida e esteja vencida a dívida.

2.
In casu,
não foram verificados os requisitos para a compensação de créditos, pois esta não pode ser efetuada entre um título em fase de cumprimento de sentença, com liquidez comprovada, e outro amparado em título executivo extrajudicial, ainda pendente de pronunciamento judicial acerca de sua liquidez.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d” do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que o BANCO SAFRA S.A. interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 6
a
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Id. 7056408), nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (Processo n° 0838496-73.2020.8.14.0301) movida contra si por R. C. C. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA., RAIMUNDO CESAR DA SILVA ALVES E CLEIDE MARIA COSTA ALVES, que indeferiu compensação de créditos.

Em suas razões, sob o Id. 7506397, o agravante sustentou, em síntese, que os exequentes, ora agravados, não informaram na inicial do cumprimento de sentença que devem ao agravante o valor total de R$ 7.669.609,05 (sete milhões seiscentos e sessenta e nove mil seiscentos e nove reais e cinco centavos), atualizado até 31.05.21, referente ao saldo devedor do Instrumento Particular de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário n° 2319291.

E que a dívida oriunda do referido contrato é objeto da Ação de Execução n° 1057121-28.2021.8.26.0100, em trâmite perante a 7
a
Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo.

E que estariam devidamente preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 369 do Código Civil, sob a alegação de que a liquidez do mútuo bancário se encontra devidamente preenchida ao constar na Cédula de Crédito Bancário o valor mutuado/emprestado e na apresentação da planilha de débito informando o valor atualizado.

Pugnou, ao final, pela concessão do efeito suspensivo e o consequente provimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, quando, então, proferi a decisão ora agravada que conheceu do recurso e lhe negou provimento.

No presente agravo interno, pretendendo a reforma da decisão, o agravante, nas razões recursais de Id. 12169309, sustenta, em síntese, que a liquidez e certeza de um mútuo bancário é uma característica do próprio título e está configurada na indicação do valor mutuado/emprestado na cédula e na apresentação da planilha de débito informando o valor atualizado.

E que, até mesmo quando há pronunciamento judicial revendo o título exequendo para alterar o seu saldo devedor, a jurisprudência entende que o título segue líquido e certo, devendo apenas se readequar ao que foi decidido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas sob o Id. 9265722 onde os recorridos alegaram, em síntese, a impossibilidade de compensação diante da ausência de liquidez.

Despacho de Id. 13416816 determinando a intimação do recorrente para apresentação do relatório de custas do Agravo Interno, a fim de se verificar se o boleto pago corresponde, de fato, ao preparo do recurso.

Petição de id. 13614402 requerendo a juntada do relatório de conta do processo.

Pedido de inclusão em pauta virtual sob o Id. 14271321.

Petição dos agravados requerendo a retirada do processo da pauta de plenário virtual (Id. 14271321).

É o relato do necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO SAFRA S/A (Id.12169309) contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida contra si por R. C. C. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA., RAIMUNDO CESAR DA SILVA ALVES E CLEIDE MARIA COSTA ALVES.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em suas razões, sob o Id. 12169309, o agravante alegou, em suma, que a liquidez e certeza de um mútuo bancário é uma característica do próprio título e está configurada na indicação do valor mutuado na cédula e na apresentação de planilha de débito informando o valor atualizado e, ainda, que mesmo diante de um pronunciamento judicial revendo o título objeto da execução para alterar o saldo devedor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o título segue líquido e certo.

Todavia, conforme consignado na decisão recorrida, verificou-se a inviabilidade da compensação requerida diante da ausência dos requisitos para tanto.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos, in verbis:

“Consoante dispõem os artigos 368 e 369 do Código Civil, a compensação, ocorre quando duas pessoas são, reciprocamente, credoras e devedoras entre si, e efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Veja-se:

‘Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.’

Verifico que os requisitos estabelecidos no Código Civil não estão presente, eis que o valor total de R$ 7.669.609,05 (sete milhões seiscentos e sessenta e nove mil seiscentos e nove reais e cinco centavos), atualizado até 31.05.21, referente ao saldo devedor do Instrumento Particular de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário n° 2319291 é objeto da Ação de Execução n° 1057121-28.2021.8.26.0100, ajuizada na Comarca de São Paulo e posteriormente encaminhada para a 6
a
Vara Cível da Comarca de Belém, consoante consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Deste modo, apesar do crédito do agravante estar representado por título executivo extrajudicial, ainda será objeto de pronunciamento judicial quanto a sua liquidez e certeza, pelo que impossível a compensação requerida diante da ausência dos requisitos para tanto.”

Ademais, citei jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de compensação diante da iliquidez de crédito que ainda será objeto de pronunciamento judicial quanto a sua liquidez e certeza:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. CESSÃO DO CRÉDITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A EXECUÇÃO SE PERFAÇA COM RELAÇÃO A CADA COTA PARTE. CESSIONÁRIO NÃO HABILITADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. PRETENSÃO CONVERGENTE COM O ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSA
L. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ILÍQUIDO
. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO IMPROVIDO.

Cedido o crédito objeto do cumprimento de sentença, incumbe a cada cessionário, isolada ou conjuntamente, postular a satisfação das respectivas cotas, por não se tratar de solidariedade ativa. Se assim ficou determinado, carece o devedor de interesse de agir, se um dos cessionários não postulou o recebimento da sua cota.

2.
O art. 369 do CC fixa os requisitos da compensação, que só se

perfaz entre dívidas liquidas. vencidas e de coisas fungíveis entre si.

não verificáveis no caso. Isto porque, se pairar dúvidas sobre
a
existência da dívida e em quanto se alça o débito, não se pode dizer

que o crédito é liquido. Apesar do crédito do BB estar representado

por título executivo extrajudicial, ainda será objeto de pronunciamento

judicial quanto a sua liquidez e certeza
.

Entendimento proferido pelo Tribunal de origem em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso especial conhecido em parte, e nessa extensão, (compensação), improvido." (REsd 1677189/RS, Rei. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. MALFERIMENTO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE. 1.
Crédito ainda incerto, pois dependente do trânsito em julgado em acão outra a tramitar entre as mesmas partes, não atende ao disposto nos arts. 368 e 369 do CCB
.2. Necessidade de dívida líquida e atualmente vencida, além de fungível.3. Impossibilidade de suspensão do cumprimento de sentença para que se aguarde ao atendimento dos requisitos para a compensação. Precedentes.4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."(Aglnt no REsp 1401832/PR, Rei. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 10/10/2016)

E, ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO EM DISCUSSÃO EM JUÍZO EM PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ
.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO PARA INFIRMAR CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. 1. Caso em que, na origem, a ora agravante, em Embargos do Devedor, defendeu a existência de direito à compensação de sua dívida com crédito objeto de discussão em Mandado de Segurança.
O Tribunal a quo entendeu que o crédito da EMTU/SP não seria líquido para os fins da compensação prevista no art. 369 do Código Civil, tendo em vista que dependeria de reconhecimento judicial. 2. O art. 369 do Código Civil fixa os requisitos da compensação, que só se efetua entre dividas líquidas, vem cidas e de coisas fungíveis entre si. o que não ocorre no caso. Com efeito, havendo dúvida sobre a existência de crédito, não se pode dizer ou esse seja líquido. In casu. o crédito que se deseia compensar ainda é incerto, pois dependente do trânsito em iulqado em acão judicial diversa. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a compensação de valor cuja liquidez pende de confirmação em juízo
. 4. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa ao art. 14 da Lei do Mandado de Segurança, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 5. Ainda que superado o referido óbice ao conhecimento do recurso, o fato é que o art. 14 da Lei 12.019/2009 não teria comando para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, porquanto a autoexecutoriedade da sentença proferida em Mandado de Segurança não se confunde com a certeza do crédito ali discutido, não sendo apto, portanto, a amparar o pleito de compensação em processo diverso. 6. Agravo Interno não provido.” (STJ - Aglnt no AREsp: 1757300 SP 2020/0234299-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Assim, com fulcro na legislação e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a referida compensação de créditos pretendida pelo recorrente não pode ser efetuada entre um título em fase de cumprimento de sentença, com liquidez comprovada e o outro amparado no título executivo extrajudicial que ainda terá um pronunciamento judicial acerca de sua liquidez e certeza.

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, bem como dos Tribunais Pátrios.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 04 de setembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/09/2023